Tribunal: STF
Processo: RE 77315
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
1. PRESCRIÇÃO PENAL. "SÚMULA DO STF", VERBETE 146. ABSOLVIDO O RÉU
EM PRIMEIRO GRAU, NÃO SE TEM COMO COGITAR DA EXCEÇÃO A QUE SE REFERE
O PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 110 DO COD. PENAL, QUE PRESSUPOE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. SE NÃO SE PODE APLICAR ESSE PARAGRAFO, E SE, PELO ART.
109 DO CITADO CÓDIGO (SALVA AQUELA EXCEÇÃO), A PRESCRIÇÃO SE REGULA
PELO MAXIMO DA PENA COMINADA AO CRIME, A SEGUNDA E A REGRA QUE
INCIDE NO CASO.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.